Tribunal: TJSP
Processo: 0047791-46.2002.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Alegação de cerceamento de defesa em razão da reunião de processos visando única instrução e julgamento – Ausência de provas de que tal providência tenha acarretado prejuízos Não irresignação da Autora contra a determinação – Não comprovação de prejuízos em decorrência do apensamento/desapensamento dos processos – Citação da Ré não efetuada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Alegação de cerceamento de defesa em razão da reunião de processos visando única instrução e julgamento – Ausência de provas de que tal providência tenha acarretado prejuízos Não irresignação da Autora contra a determinação – Não comprovação de prejuízos em decorrência do apensamento/desapensamento dos processos – Citação da Ré não efetuada – Procuração sem poderes específicos para receber citação – Possibilidade de julgamento conjunto das cautelares – Processos apensados – Extinção das cautelares em virtude da ausência de citação e inércia da Autora - Preliminares repelidas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO -Duplicata – Não demonstrada a existência de causa que justificasse o saque dos títulos – Exigibilidade das cártulas afastada – Sentença reformada – O levantamento da caução prestada decorre da concessão da liminar - Determinação para que a Autora levante o valor depositado como caução – Sucumbência invertida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047791-46.2002.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA., é apelado TRANSO
COMBUSTIVEIS LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047791-46.2002.8.26.0114
2
VOTO No: 33.346
APEL.No: 0047791-46.2002.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (4a VC)
APTE. : TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
APDO. : TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA.
JUIZ PROLATOR:: FABIO VARLESE HILLAL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO Alegação de cerceamento de defesa em razão da
reunião de processos visando única instrução e julgamento
Ausência de provas de que tal providência tenha
acarretado prejuízos Não irresignação da Autora contra a
determinação
Não comprovação de prejuízos em
decorrência
do
apensamento/desapensamento
dos
processos Citação da Ré não efetuada Procuração sem
poderes específicos para receber citação Possibilidade de
julgamento conjunto das cautelares Processos apensados
Extinção das cautelares em virtude da ausência de citação
e inércia da Autora - Preliminares repelidas.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO -Duplicata Não demonstrada a existência de
causa que justificasse o saque dos títulos Exigibilidade
das cártulas afastada
Sentença reformada
O
levantamento da caução prestada decorre da concessão da
liminar - Determinação para que a Autora levante o valor
depositado como caução
Sucumbência invertida -
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 514/518, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de título e julgou extinta as medidas
cautelares de sustação de protesto, condenando a Autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Apela a vencida (fl. 97) alegando, preliminarmente, que a
paralisação de processos para a reunião com outros, visando única instrução e
julgamento, dificultou sua atuação. Aduz que não pode ser penalizada por ato que
não deu causa, destacando a necessidade de oportunizar às partes a regularização de
eventuais pendências. Aponta erro na declaração de ausência de citação, pois, nos
processos 3574/03 e 720/04, a Requerida juntou petições e procurações. Entende
que se o apensamento das cautelares ao processo no 399/02 deu-se por equívoco do
Cartório, deveriam ter sido determinadas as devidas correções e, além disso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047791-46.2002.8.26.0114
3
poderiam ser julgadas pela mesma sentença que decidiu o processo no 3815/02.
Sustenta que os contratos de locação de espaço firmados entre as partes estavam
superados, em virtude da resolução da Apelada de dividir o parque de
armazenamento em lotes, instituindo um condomínio pró-indiviso. Afirma que é
proprietária de um espaço de 750 metros cúbicos dentro do conjunto de tanques com
capacidade total de 15.150 metros cúbicos e que tem direito a movimentar 9.000 metros
cúbicos por mês de combustível, cota da qual jamais se aproximou. Argumenta que a
nova composição de uso da base em regime condominial e a aquisição de uma cota
parte da capacidade do parque de tancagem, tornou sem efeito o contrato de cessão de
espaço firmado em janeiro de 1997. Sustenta a falta de certeza, liquidez e exigibilidade
do título levado a protesto, salientando que o objeto da ação não é a discussão sobre a
validade ou não do contrato de cessão de espaço firmado entre as partes em janeiro de
1997. Diz que jamais necessitou ultrapassar o espaço que possui. Entende que a suposta
origem do crédito não enseja a emissão de duplicata mercantil. Alega que o MM. Juiz
deixou de aplicar as regras contidas nos artigos 303, 396 e 389, II, do Código de
Processo Civil de 1973 e levou em conta documentos tardiamente juntados e
expressamente impugnados. Argumenta, por fim, que houve julgamento “extra petita”
ao autorizar a expedição de mandado de levantamento de depósito efetuado nos autos da
medida cautelar em apenso, a favor da Ré. Diz que não há pedido reconvencional para a
cobrança e recebimento de valores caucionados e que o levantamento, se o caso,
somente pode ser autorizado em favor de quem prestou a caução. Impugna o montante
dos honorários advocatícios, salientando que o valor é exagerado.
Recurso preparado (fls. 543/545).
Não houve contrariedade (fl.548).
Os autos foram distribuídos, originariamente, ao E. Des.
Simões de Vergueiro e redistribuídos a este Relator em razão da prevenção.
É o relatório.
TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ajuizou ação declaratória em face de TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA., objetivando
a declaração de inexigibilidade dos títulos descritos na inicial, bem como o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047791-46.2002.8.26.0114
4
de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão do protesto indevido.
Narra a inicial que a Autora foi surpreendida com a informação
de protesto das duplicatas de números 140840 e 140214, nos valores de R$ 772,00 e R$
928,00, respectivamente, e emitidas em seu nome.
Sustenta a Requerente que referidas duplicatas mercantis são
desprovidas de lastro, porquanto, não há qualquer débito a justificar sua emissão.
A Ré contestou a ação (fls. 33/42), rebatendo as alegações da
inicial.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
De proêmio, cabe a apreciação das preliminares arguidas nas
razões recursais.
Aduz a Apelante que a paralisação de processos, para a reunião
com outros, visando única instrução e julgamento, dificultou sua atuação.
Contudo, não foram provados quaisquer prejuízos em
decorrência do apensamento e posterior desapensamento dos processos entre as
mesmas partes.
Caso entendesse necessário, a Autora poderia ter tomado as
providências cabíveis, no momento oportuno.
Consigne-se que o MM. Juiz “a quo” determinou o apensamento
do proc. 3815/02 aos autos da cautelar no 3399/02 (fl. 17). A Autora/Apelante insurgiu-
se contra tal determinação (fl. 19) e o Magistrado determinou o desapensamento, sem
qualquer irresignação, à época.
Ademais, não restaram demonstrados prejuízos decorrentes da
determinação e o feito seguiu sua marcha.
Afirma a Apelante a existência de erro na declaração de ausência
de citação da Requerida, pois, houve a juntada de petição e procuração nos autos das
medidas cautelares.
Contudo, às fls. 84 e 24 dos autos das cautelares mencionadas
(processos 720/04 e 3574/03), verifica-se apenas a petição e substabelecimento, sem
procuração com poderes específicos para receber citação.
De mais a amis, como bem observado pelo MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047791-46.2002.8.26.0114
5
sentenciante “as cautelares não foram acompanhadas de ações principais...
(...) Ocorre que, no caso, o processo principal, autos 3815/02,
não contém discussão específica sobre as duplicatas referidas nas cautelares 3574/03 e
730/04. Logo, deveria a autora ter manejado outras ações principais, referentes às
cautelares, ou, ao menos, ter promovido a citação da ré nas cautelares...”.
Com efeito, a cautelar no3574/03 teve por objeto o protesto da
duplicata mercantil no 140469 (fl. 12 apenso) e a cautelar no 720/04 tratou do protesto
da duplicata no 146471 (fl. 63 apenso).
De tudo se conclui que em razão da ausência de citação e da
inércia da Autora, no que tange às cautelares mencionadas, a decretação de extinção foi
acertada.
E não há que se falar em nulidade em virtude do julgamento
conjunto, pois, de qualquer forma, os processos encontram-se apensados e o resultado
prático seria o mesmo se fossem julgados separadamente.
Antes de adentrar à análise da questão de mérito, convém tecer
algumas considerações a fim de melhor elucidar os fatos.
Consoante se observa as partes mantém relação comercial de
longa data.
Em 16 de janeiro de 1997 celebraram o “Contrato Comercial
para Reserva e Cessão de Espaço de Armazenagem e Movimentação de Combustíveis”
(fls. 45/48). O instrumento tratou do período de vigência, preços, taxas de cessão de
espaço pelo armazenamento e movimentação de combustíveis, etc.. Ficou ajustado que
o espaço total reservado para a Autora era de 3.540m3.
Em 21 de janeiro de 1997 foi celebrado o contrato de cessão de
espaço, cujo objeto era: “Espaço ocioso destinado a armazenagem e movimentação de
combustíveis e álcoois, nos tanques e instalações na base primária da TRANSO... e
convênio para construção de condutos, celebrado com a PETROBRÁS...” (fl. 49). A
Transo Combustíveis comprometeu-se “a ceder a TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA. os espaços disponíveis em seus tanques de armazenagem”.
Ambos os contratos foram firmados por tempo indeterminado.
Em janeiro de 2001 a Autora adquiriu cota de participação no
condomínio administrado pela Requerida, denominado “Pool Transo S/A., passando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047791-46.2002.8.26.0114
6
ter direito à armazenagem de 750 metros cúbicos de combustível, correspondente à
fração de 8,984% dos tanques na base de distribuição.
A Autora assumiu as despesas condominiais e de movimentação
de combustíveis. Diz que “sendo proprietária de uma parte ideal equivalente a 750m3
da capacidade total de tancagem, jamais ultrapassou esta quota...”.
Nesse passo, insurge-se contra a emissão dos títulos levados a
protesto, salientando que “não existe nenhuma transação comercial ou jurídica entre as
partes, donde pudesse ter originado a emissão de tais duplicatas...”.
A Ré, por outro lado, defende a regularidade das duplicatas,
asseverando que “a Requerente ultrapassa o seu limite estabelecido, na sua cota
condominial, considerado em 1/30 avos por produto (seu direito contratual), a fim de
evitar prejuízos, passa automaticamente a se utilizar o contrato inicial de 16 de janeiro
de 1.997, CONTRATO para RESERVA CESSÃO de ESPAÇO DE ARMAZENAGEM e
MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, criando um débito relativo ao valor definido
no mesmo: O cobrado através da presente duplicata” (fl. 39).
Esclarece a Requerida que os volumes de tancagem da Autora
não são suficientes para o volume de combustível, portanto, geralmente, ultrapassam a
disponibilidade diária de espaço. E mais: que os contratos firmados em 1997 não foram
rescindidos, portanto, permanecem válidos.
Destarte, segundo afirmado pela Requerida, as duplicatas
emitidas referem-se à armazenagem de volume que supera o ajustado no contrato.
Em suas razões recursais a Apelante argumenta que “jamais
precisou negociar espaços adicionais de tancagem; E ainda que precisasse, há
previsão condominial para o pagamento excedente à cota mínima de 9.000m3...”.
Relevante destacar que a discussão acerca do volume de
armazenagem torna-se despicienda, porquanto, não restou comprovado que a Autora
tivesse ultrapassado o total do avençado entre as partes.
Os
documentos
ofertados
pela
Ré
foram
produzidos
unilateralmente e não são aptos a tal fim, tampouco a autorizar a emissão das duplicatas
mercantis.
Importante consignar que a duplicata, como título causal que
é, exige a prova de sua origem, isto é, a realização de uma operação de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047791-46.2002.8.26.0114
7
venda ou ainda a efetiva prestação de um serviço, conforme se extrai da Lei
5.474/68.
Assim, quando a relação jurídica entre as partes é negada, o
ônus de provar que de fato houve uma operação de compra e venda ou a prestação
de um serviço, nos termos dos artigos 1o e 20, da Lei 5.478/68, é da Requerida, por
imposição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Contudo, na hipótese vertente, isto não ocorreu.
De mais a mais, eventual utilização de espaço maior do que o
ajustado, não autorizaria a emissão de duplicata mercantil por indicação.
Destarte, a prova coligida no curso da lide converge com a
narrativa da inicial quanto à inexistência de lastro para a emissão dos títulos.
A caução foi prestada em razão da concessão da liminar e o
levantamento do valor depositado constitui providência inserida nos limites da lide.
Tendo em vista o aqui decidido, o valor deverá ser levantado
pela Autora.
Com relação ao pleito de danos morais, deduzido na petição
inicial, não houve irresignação da Apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para o
fim de declarar a inexigibilidade das duplicatas objeto da demanda (140840 e
140214), determinando-se o levantamento do valor depositado como caução, pela
Autora.
Em razão do aqui decidido fica invertida a distribuição da
sucumbência e Ré deverá arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no montante fixado na r. sentença (R$ 5.000,00).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica